Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0039421-86.2004.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DERALDO BARBOSA DA SILVA APELADO: DANIELLA DE SOUZA MACEDO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA contra o v. acórdão de n. 1696625 exarado sob o ID 46663701, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes contra sentença exarada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47071384, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 12:33:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora